Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-12.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de aplicação da Lei no 12.651/2012 a Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob a égide de lei anterior. Pedido de afastamento da multa ou, ao menos, redução. PARCIAL POSSIBILIDADE. Ante a existência de ação anterior que permitiu a incidência da Lei no 12.651/2012 ao TAC, deve-se manter esse entendimento, em prestígio à coisa julgada. Ausência de questão

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de aplicação da Lei no 12.651/2012 a Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob a égide de lei anterior. Pedido de afastamento da multa ou, ao menos, redução. PARCIAL POSSIBILIDADE. Ante a existência de ação anterior que permitiu a incidência da Lei no 12.651/2012 ao TAC, deve-se manter esse entendimento, em prestígio à coisa julgada. Ausência de questão prejudicial, posto que algumas obrigações do TAC não serão modificadas pelo atual Código Florestal, sendo cabível a execução da multa quanto a elas. A multa deve ser reduzida. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.